Tribunal: TJSP
Processo: 1096460-33.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Contrato de corretagem firmado entre Corretora e Seguradora. Alegação de pagamento de comissão de corretagem a terceiros não autorizados. Utilização do sistema da Ré no qual a Autora inseria as informações acerca da divisão da comissão com parceiros comerciais, autorizando o pagamento diretamente a eles. Perícia contábil que verificou a ausência de saldo em favor da

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Contrato de corretagem firmado entre Corretora e Seguradora. Alegação de pagamento de comissão de corretagem a terceiros não autorizados. Utilização do sistema da Ré no qual a Autora inseria as informações acerca da divisão da comissão com parceiros comerciais, autorizando o pagamento diretamente a eles. Perícia contábil que verificou a ausência de saldo em favor da Autora. Proibição do comportamento contraditório e da vedação da alegação da própria torpeza em seu benefício. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.